Tribunal: TJDFT
Processo: 0753374-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL. CONFLITO FAMILIAR E DISPUTA DE GUARDA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL. REVOGAÇÃO INTEGRAL DAS MEDIDAS. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante que, nos autos de medidas protetivas de urgência, manteve parcialmente as restrições de aproximação e de contato impostas ao reclamante, apesar de manifestação ministerial favorável à revogação integral e da alegada inexistência de risco atual à integridade da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem requisitos fáticos e jurídicos aptos a justificar a manutenção, ainda que parcial, de medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, diante da ausência de risco concreto e contemporâneo, bem como da caracterização dos fatos como conflitos de natureza estritamente familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e exigem a presença concomitante de indícios de violência doméstica ou familiar baseada no gênero e de risco atual à integridade física ou psicológica da ofendida e, os elementos constantes dos autos revelam que os fatos narrados decorrem de contexto de separação litigiosa e disputa de guarda, sem demonstração de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade feminina, a reclamação deve ser julgada procedente.

4. A manutenção prolongada de medidas protetivas sem fundamentação concreta e atual desvirtua sua finalidade, afrontando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A jurisprudência reconhece que conflitos familiares, desacompanhados de violência baseada no gênero, não autorizam a aplicação ou a persistência das medidas previstas na Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 19, §§ 1o a 3o, 22, III, “a” e “b”, e 24-A; Lei no 10.741/2003, art. 3o; Regimento Interno do TJDFT, art. 235.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972137, RCL 0745196-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 10.03.2025.